Tribunal: TJPA
Processo: 0005457-50.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005457-50.2009.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: TARCISIO PEQUENO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO INDEFERIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tarcísio Pequeno dos Anjos contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., com base no Decreto-Lei nº 911/1969, que julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse e a propriedade do bem ao credor fiduciário, e improcedente o pedido reconvencional. O apelante sustenta nulidades processuais, abusividade contratual, cerceamento de defesa, invalidez da venda do bem e excessividade na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por suposta inversão do rito legal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a alegada abusividade de cláusulas contratuais e descaracterização da mora; (iv) estabelecer a validade da reconvenção e dos pedidos indenizatórios decorrentes da venda do bem; e (v) determinar se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo foi abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está em conformidade com o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo válida a citação após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme previsão do § 3º do mesmo dispositivo.

O comparecimento espontâneo do requerido aos autos supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, afastando a alegação de nulidade processual.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A alegação de abusividade contratual foi genérica e desprovida de elementos concretos que indicassem quais cláusulas seriam abusivas, inviabilizando a análise de mérito, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Inexistindo cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa moratória, afasta-se a tese de cumulação indevida de encargos moratórios.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de elementos probatórios que demonstrassem excesso de pagamento, cláusulas abusivas ou ilicitude na venda do bem, não se evidenciando qualquer abuso de direito por parte do credor.

Os honorários advocatícios foram fixados nos termos do art. 85, § 2º e inciso IV, do CPC, considerando a sucumbência integral do réu, tanto na ação principal quanto na reconvenção, sendo legítima sua fixação no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação posterior à apreensão do bem na ação de busca e apreensão é válida, conforme art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de indicação específica das cláusulas e fundamentos legais, não permite a análise do pedido revisional.

É legítima a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal quando houver sucumbência integral e maior complexidade decorrente de reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 2º e IV, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 381; TJ-PA, Ap. Cív. nº 08218967920178140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 29.04.2025; TJ-PA, APL nº 00023058920118140012, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 27.03.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TARCÍSIO PEQUENO DOS ANJOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., no sentido de consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, em sede de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

a)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança.

b)

Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

25074319), o apelante alega abusividade dos encargos contratuais; a irregularidade na venda do bem; a validade e adequação da reconvenção, que teria sido indevidamente rejeitada; a injustificada aplicação de multa por embargos de declaração, que visavam suprir omissões relevantes na sentença. Por fim, alega a excessividade dos honorários advocatícios, requerendo sua redução à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id.25074324 - Pág. 1).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, devidamente preparado, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar o acerto da sentença apelada que, em sede de ação de busca e apreensão, consolidou a propriedade e a posse do bem reclamado em favor do credo fiduciário.

2.1. Da alegação de nulidade da sentença por irregularidade na citação.

Quanto à alegação de que a apreensão do bem se deu antes da citação formal, verifica-se, nos termos do § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911 /1969, que na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante ser citado somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que tem início o prazo para quitação do débito apontado na inicial e/ou apresentação de contestação. Assim, a citação do devedor fiduciante não deverá ocorrer antes do cumprimento da medida liminar, como entende o apelante, uma vez que inexiste autorização legal para a inversão do iter processual, consoante se extrai da lei de regência - Decreto Lei 911 /1969.

Ademais, a citação do requerido antes do cumprimento da busca e apreensão tem o potencial de viabilizar a localização do bem, além de favorecer o devedor, com a indevida dilação dos prazos legais para pagamento da dívida e apresentação da defesa, que somente se iniciam com a execução da liminar.

Quanto à alegação de que a citação ocorreu após venda do bem, verifica-se que o requerido se apresentou espontaneamente aos autos quando no momento que apresentou aos autos a peça contestatória (id 25074204) e, somente após a referida defesa foi proferida sentença de mérito consolidando a posse e a propriedade em favor do credor fiduciário, autorizando-o a alienação do bem para terceiros.

Assim, na forma do art. 239, § 1º, do CPC “
o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação
”. Logo, inexistente vício a macular o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbra a nulidade alegada, sendo válida a consolidação da propriedade e posterior venda do bem.

2.3.
Da Alegação de Cerceamento de Defesa

O apelante afirma que foi impedido de produzir prova pericial para demonstrar eventual abusividade nos encargos contratuais, o que configuraria cerceamento de defesa.

Ocorre que cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário, com as taxas expressas de juros e quantidades de parcelas é suficiente para deslinde da demanda.

2.3. Da Alegação de Abusividade Contratual e Descaracterização da Mora.

O apelante afirma que a mora declarada pelo juízo de origem está viciada, uma vez que os encargos cobrados no contrato apresentaram capitalização de juros não pactuada de forma clara e cobrança de comissão de permanência cumulada com multa moratória, vedada pela Súmula 472 do STJ.

Ocorre que a alegação se encontra desprovida de contexto fático, com indicação de quais taxas de juros ou cláusulas se encontram abusivas. Assim, observa-se que o apelante alega de forma totalmente generalizada, sem indicar, de forma clara, cláusulas contratuais são abusivas, tornando-se inviável e até mesmo impossível a análise de mérito da referida alegação.

Nesse sentido, muito embora, o requerido apresente um memorial de cálculo (id 56980311 - Pág. 34), não consta fundamentação das taxas utilizadas e os cálculos com a legislação vigente, pois o apelante apenas apresentou o valor que entende de cada parcela, sem apresentar nenhuma fundamentação de onde surgiu os juros aplicados, se de uma norma legal ou de uma estatística financeira de mercado.

Quanto à alegação de cumulação indevida de comissão de permanência com multa, em análise ao instrumento contratual não se verifica no contrato pactuado a existência de comissão de permanência como encargo moratório.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. PETIÇÃO RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível o pedido de revisão contratual sem a devida individualização das cláusulas tidas como abusivas e sem a apresentação de valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08218967920178140301 26747946, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÂO DE JUROS ABUSIVOS, E ANATOCISMO, ONERANDO OS CONTRATOS HAVIDOS, O QUE ESTÁ TORNANDO IMPOSSÍVEL O ADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. A AUTORA/APELANTE, REQUEREU, DE FORMA GENÉRICA, QUE SE REVISASSE E DECLARASSE "NULAS, ILEGAIS E ABUSIVAS, AS TAXAS, TARIFAS E SERVIÇOS INDEVIDAMENTE COBRADOS", QUE ENSEJAM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RÉ, SEM CONTUDO ESPECIFICAR OS REFERIDOS ENCARGOS, TRAZER PLANILHAS, EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC. COM EFEITO É INVIÁVEL O PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DA MANEIRA COMO FOI REQUERIDO NA INICIAL. EM VERDADE, DEVE-SE OBSERVAR O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL O JUIZ NÃO PODE CONHECER DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE NÃO ESTEJAM DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS. SÚMULA Nº 381/STJ. ? NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, É VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.". É DEVER DO AUTOR ESPECIFICAR E APONTAR, COM CLAREZA, AS CLÁUSULAS QUE PRETENDE DISCUTIR, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, O QUE OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00023058920118140012 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2017)

Assim, caberia ao peticionante indicar de forma precisa quais as cláusulas entendem abusiva com base em referências legais ou mesmo pela estatística financeira de mercado, porém assim não o fez, situação que insurge a aplicação da Súmula 381 do STJ: “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

2.4 Da Reconvenção e dos Pedidos Indenizatórios

No que se refere à reconvenção, a sentença de origem rechaçou adequadamente os pedidos reconvencionais, sob o fundamento de que os elementos trazidos pela parte reconvinte foram insuficientes para afastar a mora ou comprovar abuso.

Embora o apelante tenha mencionado cláusulas supostamente abusivas, não especificou quais disposições deveriam ser afastadas, nem apresentou prova de pagamento em excesso. Assim, não há lastro fático ou jurídico para a procedência dos pedidos de indenização pela venda do bem ou de repetição de indébito.

A consolidação da propriedade e a subsequente alienação foram realizadas conforme os ditames do Decreto-Lei nº 911/69, e não restou comprovada qualquer conduta ilícita ou abuso por parte da instituição financeira.

2.5. Dos honorários advocatícios

O requerido alega que não há motivo para a fixação de honorários advocatícios o patamar máximo.

Ocorre que os honorários advocatícios foram fixados nos limites § 2º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, tendo o requerido sucumbido na ação principal e na reconvenção, justo a elevação ao limite máximo de 20%, pois, na forma do inciso IV do art. 85 do CPC “
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” tornou-se mais intenso ante com o pedido reconvinte.

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença recorrida.

Tendo em vista que o magistrado fixou os honorários em 20%, deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, em virtude do limite previsto nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026